Tribunal: TJSP
Processo: 2237628-44.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Título que determina a entrega de mercadoria ou o pagamento de quantia – Devedor que optou pela obrigação de fazer – Divergência quanto ao material a ser entregue – Demanda que tratou de Sucata tipo II PVC – Dispositivo que consignou apenas Sucata tipo II – Pretensão do agravante de entregar sucata tipo II que ofende a boa fé e o interesse

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Título que determina a entrega de mercadoria ou o pagamento de quantia – Devedor que optou pela obrigação de fazer – Divergência quanto ao material a ser entregue – Demanda que tratou de Sucata tipo II PVC – Dispositivo que consignou apenas Sucata tipo II – Pretensão do agravante de entregar sucata tipo II que ofende a boa fé e o interesse do credor – Impossibilidade - Material que diverge daquele determinado em sentença – Ausência de especificação "PVC" que fica superada, posto que decorre do todo processado na ação originária – Necessidade de observância da boa fé e do interesse do credor – Anulação de prova antecipada que não se mostra necessária - Agravante que demonstra claramente, inclusive neste recurso, a sua intenção em entregar material específico, o que foi constatado na perícia – Prejuízos não verificados – Manifestação postergada que não ofende o contraditório ou ampla defesa – Nomeação de perito indicado pelo agravado para acompanhamento da entrega do material – Ausência de irregularidade – Profissional cadastrado neste E. Tribunal de Justiça – Capacidade técnica para a apuração – Ausência de qualquer elemento concreto quanto a eventual parcialidade – Análise do material que decorre do acompanhamento pelo profissional - Decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000093116
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2237628-44.2019.8.26.0000, da Comarca de Boituva, em que é agravante FOX
COMÉRCIO DE APARAS LTDA, é agravado TOYPLAST PLÁSTICOS LTDA -
EPP.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso,
com determinação. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS ABRÃO (Presidente sem voto), MELO COLOMBI E THIAGO DE
SIQUEIRA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
ACHILE ALESINA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2237628-44.2019.8.26.0000 -Voto no 16.065 - TAD
2
Agravo de Instrumento no 2237628-44.2019.8.26.0000
Agravante: Fox Comércio de Aparas Ltda
Agravado: Toyplast Plásticos Ltda - EPP
Comarca: Boituva
Voto no 16.065
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de
sentença Título que determina a entrega de mercadoria ou
o pagamento de quantia
Devedor que optou pela
obrigação de fazer Divergência quanto ao material a ser
entregue Demanda que tratou de Sucata tipo II PVC
Dispositivo que consignou apenas Sucata tipo II

Pretensão do agravante de entregar sucata tipo II que
ofende a boa fé e o interesse do credor Impossibilidade -
Material que diverge daquele determinado em sentença
Ausência de especificação “PVC” que fica superada, posto
que decorre do todo processado na ação originária

Necessidade de observância da boa fé e do interesse do
credor Anulação de prova antecipada que não se mostra
necessária - Agravante que demonstra claramente,
inclusive neste recurso, a sua intenção em entregar material
específico, o que foi constatado na perícia Prejuízos não
verificados Manifestação postergada que não ofende o
contraditório ou ampla defesa
Nomeação de perito
indicado pelo agravado para acompanhamento da entrega
do material Ausência de irregularidade Profissional
cadastrado neste E. Tribunal de Justiça
Capacidade
técnica para a apuração Ausência de qualquer elemento
concreto quanto a eventual parcialidade
Análise do
material que decorre do acompanhamento pelo profissional
- Decisão mantida Recurso não provido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2237628-44.2019.8.26.0000 -Voto no 16.065 - TAD
3
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto em
face da r. decisão proferida pela MMa Juíza de Direito Dra. Lilian Regina de
Araújo Heidorn Abdala nos autos do cumprimento de sentença movido pelo
agravado em face do agravante que manteve a perícia de urgência
realizada em material entregue pelo agravante como cumprimento de sua
obrigação.
Busca o recorrente a reforma do decidido.
Recurso processado sem resposta.
É o relatório.
O agravado deu início a cumprimento de sentença em face
do agravante objetivando ver satisfeitas as seguintes obrigações:
- Pagamento de indenização no valor de R$ 6.780,00 em
danos morais;
- Sustação da nota fiscal no 9.157;
- Entrega de 69.595kg de sucata plástica tipo II, ou devolver
a quantia equivalente de R$13.919,00;
Após larga discussão sobre a entrega de sucata plástica
com determinadas características exigidas pelo agravado e que, nas
afirmações do agravante, não foram estabelecidas em sentença, o
agravante agendou a entrega da coisa.
Neste momento, em caráter de tutela de urgência, o
agravado requereu o acompanhamento de perito na entrega agendada pelo
agravante, o que foi deferido pelo magistrado a quo, o qual constatou que o
material entregue não correspondia à obrigação do recorrente.
O agravante insurgiu-se quanto ao ato alegando vícios
processuais, momento em que o condutor do processo proferiu a seguinte
decisão:
“Vistos. Fls. 642/643, 782/783. A caução efetuada à fls. 544/545 é
garantia do juízo e não pode ser levantada no momento. Digam os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2237628-44.2019.8.26.0000 -Voto no 16.065 - TAD
4
patronos se tem interesse na reserva de numerário em seu favor,
apresentando cálculo detalhado dos valores que entendem lhes ser
de
direito.
Fls.
644/657.
A
nomeação
do
perito
para
acompanhamento da entrega do material é medida que foi
solicitada pela exequente, em caráter de urgência, no dia
20/05/2019, sendo deferida no mesmo dia, visto que a entrega
estava agendada para o dia 21/05/2019. Ainda neste ponto, inexiste
irregularidade na nomeação pois o ato teve caráter de produção
antecipada de prova, visando a garantia no cumprimento da
obrigação. Desse modo, havia o risco de que a prova não pudesse
ser adequadamente produzida em outro momento, considerando a
necessidade da coleta das amostras do material entregado. E mais,
a elaboração de laudo pericial independe de determinação do juízo,
pois é fruto da discricionariedade do perito, que possui
prerrogativa para decidir pelas amostras, análises e confecção dos
documentos que entender pertinentes. Desse modo, o pedido de
decretação de nulidade da perícia beira a má-fé pois a executada
até o momento não demonstrou os prejuízos. E, na oportunidade,
fica a executada intimada à apresentação de quesitos e solicitação
de esclarecimentos ao perito, bem como, trazer aos autos as
contraprovas que julgar necessárias, em reverência ao princípio da
ampla defesa. Por fim, manifeste-se a exequente acerca da
manifestação do perito à fl. 784. Intime-se.”
Insurge-se o agravante a este respeito.
Alega que a nomeação de perito pela própria parte e a
ausência de intimação quanto à presença do perito ferem o contraditório e
a ampla defesa.
Afirma que não houve determinação do juízo para colheita
de material para realização de laudo apenas para acompanhamento da
entrega da carga.
Aduz que inexistia urgência para o ato e que não fora
obrigado por sentença a entrega de PVC ou Polipropileno, mas sim sucata
plástica tipo II.
Impugnou o valor dos honorários periciais e a parcialidade
do perito. Por fim, afirma que a prova pericial no cumprimento de sentença
é impossível.
Pois bem.
O recurso não é provido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2237628-44.2019.8.26.0000 -Voto no 16.065 - TAD
5
O agravante foi réu em ação anulatória de titulo de crédito
c/c pedido antecipatório dos efeitos da tutela, entrega de materiais e
indenização por danos morais.
Na demanda, alegou o autor (agravado) que:
“Melhor explicando, a Requerente (Toyplast Plasticos Ltda Epp)
pagou antecipadamente a Requerida (Fox Comércio de Aparas
Ltda) o valor dfe R$27.328,00, assim, como supracitado, foram
entregues R$13.409,00 e faltam ser entregues R$13.919,00 em
matéria prima tipo sucata PVC mole tipo II” (fls. 44)
A sentença foi desfavorável ao agravante, no seguinte
sentido:
“Ante o exposto JULGO PROCEDENTES os pedidos da inicial,
nesta ação movida por TOYPLAST PLÁSTICOS LTDA em face de
FOX COMÉRCIO DE APARAS, bem como JULGO IMPROCEDENTE
a ação monitória em apenso, sob no 0005290-61.2011.8.26.0082.
Faço-o para: a) para determinar a sustação definitiva do protesto
da nota fiscal no 9.157 emitida pela requerida; b) condenar a ré a
entregar à autora 69.595kg de sucata plástica tipo II, ou devolver a
quantia
equivalente
de
R$13.919,00,
devidamente
corrigida
monetariamente desde a data do protesto, com incidência de juros
de mora de 1% a partir da citação; c) condenar a ré ao pagamento
de R$6.780,00 equivalente a 10 salários mínimos atuais, corrigidos
monetariamente a partir de hoje por se tratar de arbitramento
(Súmula 362 do STJ e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a
contar do evento danoso (data do protesto, 17/03/2010 - fl. 31),
conforme a Súmula 54 do STJ. Defiro o levantamento da caução
prestada pelo Autor. Em razão da sucumbência, condeno a ré a
arcar com as custas e despesas processuais, bem como com os
honorários advocatícios da outra parte, os quais fixo em 15% da
condenação em relação a estes autos e em 15% do valor atribuído
à causa nos autos no 0005290-61.2011.8.26.0082 em apenso. Nesta
linha, decorrido o prazo para pagamento voluntário, passará a fluir,
independente de nova intimação, o prazo suplementar para a ré
cumprir aquela obrigação de pagamento, em 15 (quinze) dias, sob
pena de incidência de multa de 10%, na forma do artigo 475-J do
Código de Processo Civil. P.R.I.C.” (fls. 346).
Em cumprimento de sentença (autos subjacentes) o
agravante, devedor, optou por cumprir a obrigação de fazer, consistente na
entrega de material (sucata plástica tipo II) a qual foi rejeitada pela
exequente sob o argumento de que o tipo de plástico não correspondia
àquele que adquiriu ao tempo da ação originária.
O agravante, por sua vez, pretende entregar material que,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2237628-44.2019.8.26.0000 -Voto no 16.065 - TAD
6
no seu entender, correspondem exatamente ao que constou do titulo
judicial.
Ora, é evidente a má fé do recorrente.
O tipo de plástico relacionado à obrigação da parte ré foi
devidamente especificado na inicial (fls. 44, terceiro paragrafo
retro
colacionado), assim como foi citado por mais de uma vez no curso da
demanda, como se constata as folhas 78 e 81 (sucata de PVC dada como
caução).
Em contestação (fls. 95/116) o agravante também trata do
assunto (sucata PVC) às folhas 98 quarto parágrafo.
Em réplica, novamente, o termo foi trazido (fls. 132

segundo paragrafo sucata PVC mole tipo II), sem que a parte ré, ora
agravante, tenha se insurgido a este respeito.
A lide posta tratava especificamente da entrega de
mercadoria pelo recorrente, conforme a inicial, que, como dito, foi clara
quanto à característica do plástico.
Também foi objeto de discussão em outro feito (ação
monitória conexa) a entrega de mercadoria pela agravante em que,
novamente, especificou-se como “sucata de PVC” (fls, 215) sem noticias de
que tal característica foi impugnada pelo agravante.
Assim, não subsiste a negativa de cumprimento do
agravante sob o fundamento de que o titulo judicial não lhe impôs essa
obrigação específica.
Ainda que a escolha do cumprimento da obrigação recaia
sobre o devedor, nos termos do que dispõe o art. 252 do CC (Nas
obrigações alternativas, a escolha cabe ao devedor, se outra coisa não se
estipulou) ao optar por uma delas deve-se observar a boa fé e o interesse
do credor, posto que o cumprimento de sentença se faz em atenção a tais
pressupostos.
Embora não tenha constado no dispositivo da sentença a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2237628-44.2019.8.26.0000 -Voto no 16.065 - TAD
7
especificação “PVC” tem-se que o pedido inicial foi julgado integralmente
procedente, de modo a abarcar o pretendido na inicial. A causa de pedir da
demanda estava delimitada quanto a tal mercadoria, o que suficiente para o
cumprimento nestes termos.
A existência de notas fiscais com a descrição do produto
em um ou outro sentido não corrobora com o recorrente, posto que a
matéria deveria ter sido arguida no curso da fase de conhecimento.
Portanto, em que pese a discussão sobre o preço atual do
material, não há que se estender qualquer questionamento, posto que a
obrigação imposta a parte agravante é clara.
Ou se entrega 69.595kg de sucata plástica tipo II (PVC),
especificação que esteve presente na demanda, ou devolve-se a quantia
equivalente de R$13.919,00 devidamente atualizada em estrita observância
a boa fé.
Nestes termos, a decisão proferida restou acertada.
É evidente que o material encaminhado para entrega na
data convencionada não correspondia ao que necessário para o
cumprimento da obrigação. Isto porque o recorrente insurge-se em face da
obrigação que lhe recai, buscando, pelos termos do presente recurso, ver
reconhecida a possibilidade de entrega de sucata tipo II e não de PVC.
Tal comportamento reforça o constatado pelo perito judicial
(carga não correspondia a sucata plástica PVC tipo II).
Os atos periciais cingiram-se a constatação do material
apresentado pelo agravante ao agravado e não tem qualquer vinculação
com o que deve ou não ser entregue pelo agravante. Tal discussão é
matéria de direito inalcançável pelo perito judicial.
Em que pese tenha o magistrado a quo nomeado perito
para acompanhamento da entrega da mercadoria sem a possibilidade de
constituição de assistente técnico pelo agravante, não se demonstrou
qualquer prejuízo no que realizado. O objetivo era verificar o cumprimento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2237628-44.2019.8.26.0000 -Voto no 16.065 - TAD
8
da obrigação nos termos em que determinado pelo titulo judicial.
Ademais, a análise do produto, por óbvio, é medida
decorrente do acompanhamento da entrega dos materiais, diante da
divergência que se instaurou e ao profissional incumbia a identificação
adequada do objeto.
Se assim não fosse, o acompanhamento seria desnecessário.
Portanto, os atos devem ser mantidos.
No mais, o condutor do processo intimou o agravante para
manifestar-se quanto às constatações do perito, restando preservada a
ampla defesa e o contraditório que se darão de forma diferida.
Por fim, a indicação de um dos profissionais cadastrados no
site deste E. Tribunal de Justiça, com a especialidade necessária, e
acolhimento do juízo, com a nomeação, não induz, de plano, qualquer
parcialidade, notadamente, porque nenhum elemento concreto foi trazido
neste sentido.
Assim, por todo o exposto, NEGA-SE provimento ao
presente recurso.
ACHILE ALESINA
Relator